Tribunal: TJDFT
Processo: 0735589-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TELEFONIA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASA LIMPA NOME. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos no 2025578449, 2026576193, 2024544855, 2025549719 e 2024555132 e dos respectivos débitos.
3. Sustenta o recorrente que, ao contrário do apontado na sentença proferida, teve seu nome inscrito no cadastro inadimplentes e foi vítima de cobrança excessiva por meio de aplicativo de mensagens, oriundas da plataforma SERASA LIMPA. Alega que a insistente cobrança gerou dano moral e pede a reforma da sentença.
4. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, ante a presença dos conceitos de fornecedor, consumidor e serviços previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicável as regras de proteção consumerista, especialmente as relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
5. A controvérsia recursal resume-se à existência de dano moral.
6. Verifica-se que a empresa recorrida comprovou, de forma inequívoca, a ausência de qualquer anotação negativa no nome do recorrente relativa aos contratos fraudulentos (art. 373, II, CPC), por meio da juntada do extrato de pendências comerciais de ID 47437898 e da tela do sistema integrado com o Serasa Experian de ID 47437899.
7. Como bem consignou o juízo sentenciante: “(...) Convém sobrelevar que o objetivo do serviço SERASA LIMPA NOME é criar um canal de comunicação entre as empresas parceiras da SERASA e seus devedores, a fim de possibilitar a transação entre as partes, tanto de dívidas negativadas, quanto daquelas que estiverem apenas em atraso (...) Outrossim, o entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de não aceitar que a mera cobrança, por si só, seja de débito indevido e/ou prescrito, como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos imateriais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido, o que claramente não ocorreu na presente demanda já que não há qualquer comprovação, nos autos, de que tal cobrança tenha gerado negativa de crédito, tampouco da existência de cobrança vexatória (...)”.
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
9. A inclusão de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" não acarreta, por si só, dano moral, havendo necessidade de demonstração de que os dados do consumidor foram expostos, daí advindo o dano extrapatrimonial.
10. Apesar da alegação do recorrente apontando a existência de cobrança excessiva, não há prova de exposição a situação vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.
11. Desse modo, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.